Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-60.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (AGRAVANTE), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 376.437.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. EXCESSO DE PENHORA E BIS IN IDEM. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

11. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que rejeitaram Exceção de Pré-Executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 188.764,17. O agravante sustenta contradição interna no bloco decisório, nulidade da citação por hora certa e excesso de penhora decorrente da coexistência de penhora no rosto dos autos no valor de R$ 690.492,46 e indisponibilidade geral via CNIB sobre todos os bens imóveis do espólio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o bloco decisório padece de contradição interna ao reconhecer que a inventariante não figura como executada, mas manter os fundamentos anteriores; (ii) aferir a validade da citação por hora certa diante da devolução da carta de ciência com anotação "Recusado"; (iii) determinar se a manutenção simultânea de penhora específica e indisponibilidade geral via CNIB configura excesso de penhora e bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos Embargos de Declaração esclareceu que a inventariante atua apenas como representante processual do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, complementando e precisando os fundamentos anteriores sem contradição, pois o espólio possui personalidade judiciária própria e responde pelas dívidas do falecido nos limites das forças da herança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a carta de ciência prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade complementar, não sendo requisito essencial para a validade da citação por hora certa, de modo que sua devolução com anotação "Recusado" não compromete a eficácia do ato citatório.

5. A penhora no rosto dos autos no valor de R$ 690.492,46 mostra-se manifestamente superior ao débito executado originalmente de R$ 188.764,17, demonstrando superabundância da garantia constituída após aproximadamente oito anos desde o ajuizamento da execução.

6. A manutenção simultânea de penhora específica e quantificada com indisponibilidade geral via CNIB configura dupla constrição sobre o mesmo patrimônio, caracterizando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico e violando o princípio da menor onerosidade consagrado no art. 805 do CPC.

7. A indisponibilidade geral via CNIB acarreta prejuízos concretos e imediatos ao espólio e à meeira, impedindo a alienação regular de bens, obstando atos de administração patrimonial e inviabilizando a gestão do acervo hereditário, com restrição desproporcional que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial.

8. A proporcionalidade das medidas executivas deve ser aferida no momento de sua adoção, não sendo admissível impor ônus presente e gravoso ao devedor sob promessa futura de compensação automática, especialmente quando já existe garantia específica e adequada do juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que esclarece a posição processual da inventariante como representante legal do espólio, sem responsabilidade patrimonial pessoal, não contradiz fundamentos anteriores sobre a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução. 2. A carta de ciência prevista no art. 254 do CPC constitui formalidade complementar, não sendo requisito essencial para a validade da citação por hora certa. 3. A manutenção simultânea de penhora específica e quantificada com indisponibilidade geral via CNIB configura excesso de penhora e bis in idem quando a primeira medida já garante adequadamente o juízo. 4. O princípio da menor onerosidade exige que a proporcionalidade das medidas executivas seja aferida no momento de sua adoção, vedando-se a imposição de ônus presente e gravoso ao devedor sob promessa futura de compensação automática."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII; 239, § 1º; 252; 254; 489, § 1º, IV; 805; 831; 836; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1084030/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/10/2011; TJRS, AI 70085264851, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 20/04/2022; TJMT, N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
, representado por sua inventariante Maria Leni Pereira de Vasconcelos, contra o bloco decisório composto pelas decisões de ID 215582807 e ID 216636236, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1031927-65.2017.8.11.0041 movida por
BANCO DO BRASIL S.A.

O Agravante pleiteia, em sede de tutela recursal, o imediato levantamento da indisponibilidade de bens imóveis decretada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o argumento de que já existe penhora no rosto dos autos do processo nº 1007283-24.2018.8.11.0041, no valor de R$ 690.492,46, suficiente para garantir integralmente o débito executado, configurando a manutenção da CNIB excesso de penhora e
bis in idem
.

Diante de tais fundamentos, pugna, em sede de tutela recursal, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato levantamento da indisponibilidade de bens via CNIB. No mérito, requer o provimento integral do recurso para reconhecer a contradição interna do bloco decisório e sua consequente nulidade parcial; declarar, com efeitos práticos, a ilegitimidade passiva executiva da Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos; reconhecer a nulidade da citação do executado originário e reconhecer o excesso de penhora, com a revogação definitiva da ordem de indisponibilidade via CNIB.

Conforme documentado nos autos, o processo executivo teve início em outubro de 2017, visando à cobrança de Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.559 (ID. 10285766 – processo originário) no valor original de R$ 188.764,17. Após longa tramitação processual, que incluiu tentativas frustradas de citação do executado originário, Sr. Gilberto Alves de Vasconcelos, este veio a falecer, sendo representado nos autos por sua inventariante, Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos.

O Espólio apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID. 214438017 – processo originário) arguindo, entre outras matérias, a ilegitimidade passiva da inventariante para figurar como executada, nulidade da citação do executado originário e excesso de penhora decorrente da coexistência de penhora no rosto dos autos e indisponibilidade via CNIB.

A decisão de ID. 215582807 rejeitou integralmente a exceção. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, a decisão de ID 216636236 reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva de Maria Leni para figurar como executada, mas manteve integralmente os demais fundamentos da decisão anterior, gerando manifesta contradição interna.

Quanto às medidas constritivas, os autos demonstram a existência simultânea de penhora no rosto dos autos do processo nº 1007283-24.2018.8.11.0041, no valor específico de R$ 690.492,46, e ordem de indisponibilidade geral via CNIB, cadastrada em 30/09/2025 (ID. 209585704 – processo originário).

Tutela recursal deferida no ID. 342841381.

Em contrarrazões (ID. 344953371), a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou a validade da citação, sustentando que o Banco envidou todos os esforços razoáveis para a regular citação pessoal do executado, sendo realizadas múltiplas tentativas de citação por Oficial de Justiça. A certidão exarada pelo Oficial de Justiça é dotada de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, e goza de presunção de veracidade quanto aos fatos nela declarados como ocorridos em sua presença. Diante da informação oficial sobre a ausência da parte executada nos endereços indicados, e após o esgotamento das tentativas razoáveis de localização, a citação por edital foi medida que se impôs, em estrita observância ao disposto no art. 256, II, do CPC. Ademais, destaca que a inventariante manifestou-se de forma espontânea, por meio da habilitação de advogado, o que configura o comparecimento espontâneo da parte ao processo, validando o procedimento e superando qualquer eventual vício formal na citação.

Defende que nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, reconhecer o comparecimento espontâneo da agravante supre a ausência de citação e aperfeiçoa a relação processual, tornando-a parte legítima para responder aos efeitos do processo. No caso concreto, não se trata de comparecimento eventual ou incidental, mas de ato voluntário, consciente e inequívoco, por meio do qual a agravante comunicou o falecimento do executado, assumiu a condução da defesa, passou a atuar de forma ativa nos autos. Com o falecimento do executado, ocorreu a substituição subjetiva natural da parte, nos termos do CPC e do direito sucessório, passando o espólio a responder pelas dívidas do de cujus, representado processualmente pela inventariante.

Sustenta ainda que quanto à inexistência de excesso de penhora e da ausência de
bis in idem
nas constrições realizadas, a penhora realizada observou rigorosamente os limites do art. 831 e seguintes do CPC, sendo que a parte adversa não apresentou qualquer demonstração concreta do alegado excesso, limitando-se a argumentação genérica, sem indicar valores, sem impugnar cálculos ou comprovar que os bens constritos superam o montante do débito. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada, por ser medida de Direito e Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS
, representado por sua inventariante Maria Leni Pereira de Vasconcelos, contra o bloco decisório composto pelas decisões de ID 215582807 e ID 216636236, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1031927-65.2017.8.11.0041 movida por
BANCO DO BRASIL S.A.

O processo executivo teve origem em outubro de 2017, visando à cobrança de Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.559 no valor original de R$ 188.764,17. Após longa tramitação processual que incluiu tentativas frustradas de citação do executado originário, Sr. Gilberto Alves de Vasconcelos, este veio a falecer, sendo representado nos autos por sua inventariante, Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos.

Da violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC

A análise detida do bloco decisório revela que não há a alegada contradição. A decisão de ID. 216636236 do processo originário, esclareceu expressamente a posição processual de Maria Leni Pereira de Vasconcelos, consignando que ela permanece no processo "
apenas na qualidade de cônjuge do executado e, posteriormente, como inventariante do Espólio
". Este esclarecimento não contradiz os fundamentos anteriores, mas sim os complementa e os precisa.

Este reconhecimento implica necessariamente que Maria Leni
não figura como executada
nos autos, mas apenas como representante legal do espólio.

A decisão originária (ID. 215582807) não tratou Maria Leni como executada em sentido material, mas sim reconheceu que, com o falecimento do executado originário, o espólio passou a responder pela dívida, sendo representado pela inventariante. O comparecimento espontâneo mencionado na decisão refere-se à constituição válida da relação processual entre o exequente e o espólio, representado por sua inventariante, não à transformação da inventariante em devedora pessoal.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A decisão recorrida atendeu plenamente a este requisito, enfrentando todas as questões suscitadas na exceção de pré-executividade de forma fundamentada e coerente.

A decisão dos Embargos de Declaração não alterou a r
atio decidendi
da decisão anterior, mas apenas esclareceu aspecto que poderia gerar dúvida interpretativa. Este esclarecimento demonstra justamente o cumprimento adequado do dever de fundamentação, pois o magistrado, ao perceber possível obscuridade, tratou de elucidá-la de forma expressa.

A manutenção dos demais fundamentos da decisão embargada não configura contradição, pois estes fundamentos referem-se à legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução e à regularidade dos atos processuais, questões que não foram afetadas pelo esclarecimento sobre a posição processual da inventariante.

Cumpre esclarecer, para afastar qualquer dúvida interpretativa, que o espólio, como universalidade de direitos e obrigações deixadas pelo falecido, possui personalidade judiciária própria nos termos do art. 75, VII, do CPC, respondendo pelas dívidas do de cujus nos limites das forças da herança, conforme dispõe o art. 1.997 do Código Civil. A inventariante, Sra. Maria Leni Pereira de Vasconcelos, atua exclusivamente como representante processual do espólio, sem qualquer responsabilidade patrimonial pessoal pelas obrigações do falecido, ressalvada sua eventual responsabilidade como meeira pelos débitos contraídos na constância do casamento, matéria que não se confunde com sua posição de representante legal do acervo hereditário.

O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao magistrado o ônus de responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC
.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao venire contra factum proprium não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão
.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025 – grifo nosso)

Portanto, não há violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo agravante. A decisão recorrida apresenta fundamentação adequada, coerente e suficiente, atendendo plenamente aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

Da Citação por Hora Certa

Quanto à alegada nulidade da citação do executado originário, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o envio da correspondência prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade, que não influencia no termo inicial para o transcurso do prazo para defesa e sem que se possa imputar qualquer nulidade por eventual inobservância.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a carta de ciência referida no art. 254 do CPC tem natureza meramente complementar, não constituindo requisito essencial para a validade da citação por hora certa. A devolução da correspondência com a anotação "Recusado" não compromete a eficácia do ato citatório, desde que observados os demais requisitos legais.

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. HORA CERTA. PRAZO DE DEFESA. COMPUTO.COMUNICADO DO ART. 229 DO CPC. RELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O comunicado previsto no art. 229 do CPC serve apenas para incrementar a certeza de que o réu foi efetivamente cientifica do acerca dos procedimentos inerentes à citação com hora certa, sen douma formalidade absolutamente desvinculada do exercício do direito de defesa pelo réu.
Sendo assim, a expedição do referido comunicado não tem o condão de alterar a natureza jurídica da citação com hora certa, que continua sendo ficta, tampouco interfere na fluência do prazo de defesa do réu
. 2. O comunicado do art. 229 do CPC não integra os atos solenes da citação com hora certa, computando-se o prazo de defesa a partir da juntada do mandado citatório aos autos . Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1084030 MG 2008/0188304-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2011)

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 254, DO CPC. NÃO VERIFICADO. CARTA DE CIENTIFICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. A
carta de cientificação prevista no art . 254, do CPC, não é condição de validade do ato citatório, de modo que sua inobservância não tem o condão de gerar a nulidade da citação por hora certa.

Realizado o envio da carta, desnecessária a comprovação de seu recebimento.
Precedentes desta Corte. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70085264851 CANOAS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 20/04/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA. Locação residencial. Sentença de procedência do pedido que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos . Apelação do réu. Nulidade da citação com hora certa. Não ocorrência.
É irrelevante o fato de que o aviso de recebimento da carta de cientificação, prevista no art . 254 do CPC, não retornou aos autos.
Correspondência que tem apenas a função de informar o réu acerca da sua citação. Juros de mora. Termo inicial que deve remontar à data de cada vencimento, eis que o aluguel se trata de obrigação positiva e líquida, nos termos do art . 397 do CC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10314082720168260100 SP 1031408-27.2016 .8.26.0100, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 26/07/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2018)

Neste aspecto, a decisão recorrida não padece de vício, pois corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. A citação por hora certa foi regularmente aperfeiçoada, não havendo que se falar em nulidade por este fundamento.

Do Excesso de Penhora e
Bis in Idem

A análise das medidas constritivas adotadas revela manifesto excesso de penhora e configuração de
bis in idem,
em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade para o devedor, consagrados nos arts. 805 e 836 do CPC.

Conforme documentado nos autos, existe penhora no rosto dos autos do processo nº 1007283-24.2018.8.11.0041, determinada para recebimento de R$ 690.492,46, com ordem expressa de certificação e reserva para posterior transferência (ID. 196953196 - processo originário). Esta penhora constitui garantia específica e quantificada, adequada para assegurar o juízo na presente execução.

Paralelamente, foi cadastrada indisponibilidade via CNIB em 30/09/2025, com efeito nacional e generalizado sobre todos os bens imóveis do espólio. Esta medida possui alcance muito mais amplo que a penhora específica, afetando todo o patrimônio imobiliário do devedor, independentemente de sua localização ou valor.

O art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade para o devedor, estabelecendo que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Este preceito visa equilibrar a efetividade da tutela jurisdicional executiva com a preservação do patrimônio do devedor, evitando gravames desnecessários ou desproporcionais.

Importa verificar se o valor da penhora no rosto dos autos é suficiente para garantir adequadamente o juízo. Conforme documentado nos autos, o débito executado originalmente era de R$ 188.764,17 (outubro de 2017), enquanto a penhora efetivada alcança R$ 690.492,46, valor que, em análise perfunctória própria desta fase recursal, mostra-se manifestamente superior ao débito atualizado, considerando-se o decurso de aproximadamente oito anos desde o ajuizamento da execução. Assim, resta demonstrada não apenas a suficiência, mas a superabundância da garantia já constituída, o que torna ainda mais evidente a desnecessidade e desproporcionalidade da manutenção da indisponibilidade geral via CNIB.

A manutenção simultânea de penhora específica e quantificada com indisponibilidade geral via CNIB configura dupla constrição sobre o mesmo patrimônio, caracterizando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico. A indisponibilidade via CNIB possui caráter geral e alcance nacional, afetando todos os bens imóveis do espólio, enquanto a penhora no rosto dos autos já garante adequadamente o juízo com valor específico e suficiente.

A situação se torna ainda mais evidente quando se considera que o bem originalmente hipotecado (Fazenda Santa Fé, matrícula nº 12.608) já foi arrematado em outro processo executivo (nº 1007283-24.2018.8.11.0041), conforme certidões de ID nº 186013722 a 186013724. Com a arrematação do bem hipotecado, a presente execução perdeu sua garantia real específica, tornando ainda mais desproporcional a manutenção de indisponibilidade geral.

A decisão recorrida fundamentou-se na tese de que as medidas seriam "complementares" e que eventual excesso seria "automaticamente compensado" com o levantamento futuro das demais constrições. Tal argumentação não se sustenta juridicamente, pois os arts. 805 e 836 do CPC não admitem que a execução imponha ônus presente e gravoso ao devedor sob promessa futura de compensação automática.

A proporcionalidade das medidas executivas deve ser aferida no momento de sua adoção, não postergada para momento futuro e incerto. A manutenção de indisponibilidade geral quando já existe garantia específica e adequada do juízo representa medida desproporcional que extrapola os limites da razoabilidade e da necessidade.

A manutenção simultânea de penhora específica e indisponibilidade geral não atende ao critério da necessidade, pois a primeira medida já é suficiente para garantir o juízo.

A adequação exige que a medida seja apta a atingir o fim pretendido. A indisponibilidade via CNIB, embora possa contribuir para a localização de bens, não se mostra mais adequada que a penhora específica já efetivada. A necessidade demanda que não existam meios menos gravosos igualmente eficazes. No caso, a penhora no rosto dos autos já constitui garantia suficiente, tornando desnecessária a indisponibilidade geral.

A proporcionalidade em sentido estrito exige que os benefícios da medida superem seus custos. A manutenção da indisponibilidade geral, com todos os prejuízos que acarreta ao espólio e à meeira, não se justifica diante da existência de garantia específica e adequada.

A indisponibilidade via CNIB acarreta prejuízos concretos e imediatos ao espólio e à meeira, impedindo a alienação regular de bens para pagamento de outras obrigações, obstando a prática de atos de administração patrimonial e inviabilizando a gestão do acervo hereditário. Tais prejuízos são de difícil ou impossível reparação, pois afetam não apenas o patrimônio do espólio, mas também os direitos da meeira e dos herdeiros.

A gestão do acervo hereditário exige a prática de diversos atos de administração e disposição, incluindo a possibilidade de alienação de bens para pagamento de dívidas, cumprimento de legados e partilha entre os herdeiros. A indisponibilidade geral via CNIB paralisa completamente esta gestão, causando prejuízos que transcendem o valor da dívida executada.

Ademais, a medida afeta não apenas o patrimônio do
de cujus
, mas também os direitos da meeira, que possui direito à metade dos bens adquiridos na constância do casamento. A indisponibilidade geral impede que a meeira exerça seus direitos sobre sua quota-parte dos bens, configurando restrição desproporcional que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a manutenção simultânea de penhora específica e indisponibilidade geral via CNIB configura excesso de penhora e bis in idem, violando os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o excesso de penhora e o
bis in idem
das constrições, revogando definitivamente a indisponibilidade via CNIB e mantendo apenas a penhora no rosto dos autos já efetivada e quantificada no valor de R$ 690.492,46, por ser suficiente para garantir adequadamente o juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026